Tribunal: TJDFT
Processo: 0717934-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0717934-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ADELAIDE SANTANA CHAMUSCA DESPACHO Intime-se o agravante, Banco do Brasil S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a eventual perda de objeto do presente agravo, em razão da sentença proferida no processo originário (ID 21267240). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator